Tribunal: TJPA
Processo: 0012285-97.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0012285-97.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: ALVARO RODRIGUES DE JESUS NETO - Diogo Costa Arantes - Defensor Público)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA. MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE.

1. O momento de consumação do delito ocorre com a simples inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, restando inviável a pretensão recursal se restou uníssono que o réu obteve para si, ainda que por breve lapso temporal, o bem de terceiro após emprego de grave ameaça. Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
2. Se o montante de pena imposto for superior a 4 (quatro) anos e não exceder a 8 (oito), ainda que o réu seja primário e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 a de setembro a 05 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara de Criminal da Comarca de Belém, que condenou o recorrente
ALVARO RODRIGUES DE JESUS NETO
à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

Narra a peça acusatória (fls. 02/04) que:
(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que no dia 06.06.2015, por volta de 17h30min, em via pública da Av. Bernardo Sayão, esquina com a Rua José Bonifácio, Bairro do Guamá, nesta Capital, o denunciado, acompanhado de um comparsa não identificado nos autos, mediante ameaça de arma de fogo, assaltou CELINA GONÇALVES COSTA, subtraindo-lhe sua bolsa que continha um CELULAR SAMSUNG e a quantia em dinheiro de R$ 50,00.
A vítima havia saído do trabalho e se dirigia a uma parada de ônibus quando foi abordada pelo denunciado e seu comparsa, que estavam de bicicleta. Eles anunciaram o assalto, exigindo que ela lhes entregasse sua bolsa e, assim, o fez. Após, a prática delituosa, os ladravazes empreenderam fuga.
Ocorre que um policial militar presenciou o acontecido e se aproximou da vítima, em sua motocicleta, para confirmar com ela se havia sofrido um roubo. Com a resposta positiva, saiu em perseguição aos assaltantes, conseguindo deter apenas o ora denunciado, que estava de posse da bolsa subtraída. O seu comparsa conseguiu evadir-se.
Com a chegada de uma viatura de apoio, o denunciado foi conduzido à delegacia. A vítima o reconheceu e recuperou seus bens. (...).

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado
ALVARO RODRIGUES DE JESUS NETO
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo a magistrada
a quo
julgada procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo qualificado.

Inconformada, a defesa interpõe recurso de apelação, acompanhado de suas razões recursais, onde pleiteia a desclassificação do crime de roubo qualificado para sua forma tentada, bem como a reforma do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento do recurso interposto apenas para absolver o recorrente em relação ao crime de corrupção de menor.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, conhece do recurso e, no mérito, lhe nega provimento.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA.

A pretensão de mérito do recorrente gravita em torno de reconhecer-se que o crime descrito na inicial ocorreu em sua modalidade tentada, o que, com a devida vênia, não merece prosperar e, para a compreensão quanto a improcedência do argumento, destaco que nos Tribunais Superiores a teoria prevalecente quanto ao momento de consumação do crime de roubo é a da
amotio
, ou inversão da posse ou ainda
aprehensio
, pela qual o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração, o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta (v.g. STF - HC: 120936 BA, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-064 DIVULG 31-03-2014 PUBLIC 01-04-2014).

Convergindo para o acima exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 582, que assim declara:
Súmula 582:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse prisma, tendo testemunha Leandro Fonseca Cordovil, declarado em sede policial e em juízo que estava passando pela Av. Bernardo Sayão quando percebeu a movimentação de dois elementos que estavam em bicicletas distintas, praticando o assalto em face da vítima.

Ressalta a testemunha, que ao se aproximar da vítima, esta confirmou que foi vítima de roubo, momento que esta saiu em perseguição aos meliantes, tendo êxito em prender apenas um dos assaltantes, no caso, o ora apelante, que ainda estava em poder da
res furtiva
.

Tais declarações foram confirmadas pela testemunha José Edmilson Souza da Silva, tanto em sede policial, como em juízo, relatando que estava de serviço, quando foi acionado pela Central CIOP para dar apoio a um policial militar, que havia prendido um assaltante na Av. Bernardo Sayão com a Av. José Bonifácio, no Bairro do Guamá.

Assim, o melhor entendimento acerca da matéria não permite concluir-se pela ocorrência do crime em sua modalidade tentada, pois restou uníssono nos autos que o apelante foi capturado em posse dos bens da vítima durante sua tentativa de fuga, ocorrendo neste momento a consumação do delito, sendo prescindível qualquer outra nuance fática posterior para esta caracterização.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
4. Segundo a teoria da apprehensio ou amotio, o crime de roubo se consuma quando, presentes as elementares da violência ou da grave ameaça, ocorre a inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período de tempo, sendo desnecessária a detenção mansa e pacífica da coisa.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(Acórdão n. 1217452, 00093021820188070013, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: RENATO SCUSSEL, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2019, Publicado no DJE: 25/11/2019).
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa do recorrente requer a reforma da sentença em face do regime de cumprimento de pena, tendo em vista que, apesar da pena imposta ter ultrapassado os quatros de prisão, o que impede que este inicie seu cumprimento em regime aberto, e que o crime pela qual responde, foi um ato isolado em sua vida, haja vista que não voltou a delinquir.

O regime prisional semiaberto

mostra-se adequado ao
quantum
de pena. Com efeito, a reprimenda fixada é superior a 4 (quatro) anos, mas não excede a 8 (oito); o acusado é primário e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis. Logo, o regime adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
O regime prisional semiaberto

mostra-se adequado ao
quantum
de pena. Com efeito, a reprimenda fixada é superior a 4 (quatro) anos, mas não excede a 8 (oito); o acusado é primário e as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis. Logo, o regime adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
(Acórdão n. 1241892, 07138634620198070001, Relator: VALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 02/04/2020, Publicado no DJE: 29/04/2020).

Por todo o exposto, conheço do recurso, e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM